Tribunal: STF
Processo: HC 256468
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.860.533/SC, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.



    Agravo regimental não conhecido (doc. 14, p. 1).



    Os embargos de declaração opostos dessa decisão foram rejeitados (doc. 16).



    Nesta impetração, a defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal, “em razão do flagrante ilegalidade que contamina o processo desde a origem, diante da reabertura do inquérito sem o amparo de novas provas, conforme permite a jurisprudência consolidada desta Corte” (doc. 1, p. 4).



    Nesse contexto, assevera, em síntese, que:



    • O desarquivamento foi realizado sem qualquer fato novo ou diligência investigativa adicional;



    • O laudo psicológico foi elaborado em primeira consulta, sem critérios objetivos de avaliação, e sem vínculo pericial com o processo penal;



    • A decisão de reabrir o inquérito violou a coisa julgada formal do arquivamento, gerando insegurança jurídica e constrangimento ilegal;



    • O paciente está prestes a ser submetido a cumprimento de pena privativa de liberdade, em razão de processo que se iniciou por meio manifestamente ilegal.



    A jurisprudência deste Egrégio Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o desarquivamento de inquérito só se justifica com provas novas e relevantes, o que claramente não ocorreu no presente caso (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    a) A concessão liminar para suspender os efeitos da condenação e impedir eventual ordem de prisão, até o julgamento final do presente Habeas Corpus;



    b) A concessão definitiva da ordem, com o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e manifesta violação à Súmula 524 do STF;



    c) Caso o presente writ não seja conhecido, requer-se, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício, dada a manifesta ilegalidade do desarquivamento do inquérito policial e consequente nulidade de todo o processo (doc. 1, p. 6).



    É o relatório. Decido.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental, mantendo o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial 2.860.533/SC, com os seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não comporta conhecimento.



    Em obediência ao princípio da dialeticidade, cabe ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido.



    Observo que a inadmissão do recurso especial na origem se deu pelos seguintes fundamentos: Súmula 518/STJ, Súmula 7/STJ (desarquivamento do feito), Súmula 83/STJ (art. 577 do CPP), Súmula 7/STJ (autoria e materialidade delitivas), Súmula 83/STJ (relatos da vítima), Súmula 7/STJ (consequências decorrentes do delito), Súmula 83/STJ (valoração negativa do vetor consequências do crime) e Súmula 7/STJ (art. 65 do CP) – (fl. 724).



    O agravo em recurso especial não foi conhecido por descumprimento do princípio da dialeticidade recursal, incidindo a Súmula 182/STJ, já que o agravante deixou de impugnar especificamente os seguintes óbices: Súmula 518/STJ, Súmula 83/STJ (art. 577 do CPP), Súmula 83/STJ (relatos da vítima) e Súmula 83/STJ (valoração negativa do vetor consequências do crime) – (idem).



    Caberia ao agravante, nas razões do regimental, demonstrar que, em sede de agravo em recurso especial, teria superado os óbices mencionados, o que não se verificou à luz da argumentação expendida no recurso.



    Com efeito, a argumentação exposta no recurso restringe-se a afirmar, genericamente, que a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida deve ser interpretada de maneira razoável, sob pena de restringir indevidamente o direito ao contraditório e à ampla defesa (fl. 732).



    Não abordou especificamente, com o embasamento adequado, nenhum dos impeditivos processuais acima apontados.



    Assim, tal como posta, a argumentação defensiva não supre o requisito indispensável da impugnação específica aos termos da decisão agravada, de modo que o presente agravo regimental também se mostra inviável, ante a incidência da Súmula 182/STJ.



    Nesse panorama, é nítido que a agravante inobservou o princípio da dialeticidade recursal (art. 932, III, do CPC, c/c o art. 3º do CPP), circunstância apta a atrair a incidência da Súmula 182/STJ.



    Nesse sentido: AgRg no AREsp n. 2.423.301/RS, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 24/10/2023; e AgRg no AREsp n. 2.309.920/ES, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 28/11/2023.



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 14, pp. 1-2).



    Assim, a ausência de manifestação de mérito pelo STJ impede que o Supremo Tribunal Federal examine diretamente as questões veiculadas neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores. [...] 5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Por fim, não se vislumbra a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder apta a abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. Vejam-se, a propósito, os fundamentos apresentados pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina — TJSC para afastar a alegada nulidade:



    Da preliminar suscitada no reclamo defensivo



    Em sede preambular, a defesa do acusado requer a decretação de nulidade de todos os atos processuais a partir do arquivamento do inquérito policial (Evento 7, DESPADEC1, autos do IP), por força da Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal.



    Alega, para tanto, que “não se admite o desarquivamento de inquérito policial sem a existência de novas provas, sendo insuficiente para tanto a mera manifestação de vontade da vítima ou de seu representante legal, ou mesmo a juntada de documentos que não sejam aptos a alterar a conclusão anteriormente adotada pelo órgão ministerial” (Evento 167, RAZAPELA1, autos originários).



    A tese, no entanto, não comporta guarida.



    Consoante o art. 18 do Código de Processo Penal, “depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária, por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas, se de outras provas tiver notícia”.



    Na mesma sintonia, estabelece a Súmula 524 do Supremo Tribunal Federal que: “Arquivado o inquérito policial, por despacho do juiz, a requerimento do promotor de justiça, não pode a ação penal ser iniciada, sem novas provas”.



    [...]



    In casu, infere-se dos autos do inquérito policial que, de início, o douto Promotor de Justiça, por entender pela "ausência de indícios da materialidade do delito" (Evento 4, PROMOÇÃO1), solicitou o arquivamento do inquérito policial, com a ressalva do art. 18 do Código de Processo Penal (Evento 4, PROMOÇÃO1, autos do IP).



    Então, o Togado Singular, no dia 13/10/2020, acolheu o pedido e determinou o arquivamento do feito (Evento 7, DESPADEC1, autos do IP).



    Em seguida, a ofendida apresentou laudo psicológico, no qual foram atestadas as sequelas psíquicas apresentadas em razão do abuso vivenciado (Evento 12, OUT2, autos do IP), o que motivou o desarquivamento do expediente embrionário e, por conseguinte, o oferecimento da denúncia.



    Colhe-se do inteiro teor do documento:



    Laisa Hinckel Cavalcante iniciou o processo de Psicoterapia no início do mês de outubro de 2020, apresentando um quadro de depressão (CID F32). As sessões ocorreram semanalmente, até o momento presente, em formato online devido à pandemia e devido à distância física, visto que trabalho em Porto Alegre. O que motivou a procura por uma psicoterapia por parte de Laisa foi o abuso sexual vivenciado no fim de dezembro de 2019 e a dificuldade em superar a violência ocorrida, de modo que se sentia prejudicada em diversas áreas da sua vida. Laisa levou alguns meses para procurar ajuda profissional porque acreditava que poderia conseguir lidar através da usa rede de suporte usual, o que não ocorreu. Ao longo das sessões, Laisa relatou por diversas vezes a sensação de impotência frente ao ocorrido e o isolamento em que acabou se encontrando devido à desconfiança ocasionada pelo próprio abuso. Apresentou também um desinteresse em relação ao trabalho, às amizades e até mesmo com relação a ter relações sexuais novamente. O abuso vivenciado pela paciente gerou constantemente emoções de raiva e tristeza, prejudicando, assim, sua qualidade de vida de modo geral. Diante de todos os aspectos relatados, Laisa ainda precisa de tratamento psicoterápico para lidar com o abuso sofrido.



    Nessa perspectiva, embora o relatório técnico tenha sido confeccionado por psicóloga particular, vislumbra-se que se trata de elemento idôneo à reabertura do inquérito policial, na medida em que assinado por profissional cadastrada no Conselho Regional de Psicologia, capaz de conferir superior verossimilhança aos relatos extrajudiciais apresentados pela vítima e suficiente para modificar o convencimento do titular da ação penal.



    Demais disso, ao contrário do afirmado no recurso defensivo, não há falar-se que o laudo teria sido produzido na primeira consulta da ofendida ou que esta teria procurado uma psicóloga apenas após o arquivamento do procedimento extrajudicial.



    Isso porque as sessões de psicoterapia se iniciaram em 2/10/2020 (Evento 129, DOCUMENTACAO3), isto é, antes da promoção de arquivamento apresentada pelo Ministério Público, que foi protocolada dias depois, na data de 13/10/2020 (Evento 4, PROMOÇÃO1, autos do IP).



    De mais a mais, o laudo psicológico que ensejou a retomada da investigação foi confeccionado somente no dia 11/2/2021 (Evento 12, OUT2), quando Laisa já havia se submetido a, pelo menos, 4 (quatro) meses de psicoterapia.



    Outrossim, em seu depoimento judicial, a ofendida esclareceu que, embora os fatos tenham ocorrido no final do ano de 2019, procurou auxílio psicoterápico apenas no ano de 2020 em razão de possuir condições financeiras desfavoráveis e haja vista a necessidade de tempo hábil para internalizar o trauma suportado (Evento 119, VÍDEO1), o que é plenamente compreensível.



    A propósito, conforme bem ponderado pelo Togado Singular (Evento 135, SENT1):



    Ora, ainda que a defesa entenda que não são elementos idôneos para o desarquivamento do feito, o fato é que no presente caso a palavra da vítima possui especial relevância para o deslinde da questão, portanto, as suas declarações e o laudo psicológico por ela apresentado contribuíram para convencimento ministerial acerca da possível ocorrência do ilícito, o que motivou o pedido de desarquivamento, o qual foi deferido por este Juízo.



    Tratam-se [sic], portanto, de novos elementos de prova juntados ao caderno investigativo que conduziram à modificação do entendimento anteriormente adotado pelo parquet, ou seja, não houve o requerimento de desarquivamento de forma espontânea, mas provocada, sendo que o juízo de valoração acerca da prova advinda a partir das declarações e documentos juntados pela vítima para o desarquivamento do feito foi realizado pelo próprio Órgão Ministerial, tendo este Juízo entendido que foram suficientes para o deferimento da medida.



    Nesses termos, não se verifica qualquer ilegalidade na retomada do procedimento extrajudicial, mormente porque "o arquivamento do inquérito policial não constitui coisa julgada material, porquanto tal decisão pode ser revista sempre que houver notícias de novas provas, com consequente persecução criminal, como ocorreu no presente caso" (STJ, AgRg no RHC 166462/SC, Quinta Turma, rel. Min. Jesuíno Rissato, j. em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).



    [...]



    Vale dizer, ainda, que, "a propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos e suficientes de autoria, não sendo exigida a certeza, que somente será comprovada ou afastada durante a instrução probatória, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio in dubio pro societate" (STJ, RHC 101978/RR, rel. Min. Felix Fischer, j. em 16/10/2018, DJe de 22/10/2018).



    Na espécie, diante da existência de lastro indiciário mínimo, consubstanciado pelo boletim de ocorrência e pelos relatos da vítima e das testemunhas Jussara Kinseler e Aline Pereira Bedin, reconhece-se que a propositura da persecução penal restou acompanhada de justa causa, o que reforça a inexistência de nulidade a ser reconhecida.



    Por essas razões, rejeita-se a prefacial (doc. 9, pp. 3-5 — grifei).



    Com efeito, diante do contexto fático e jurídico trazido na base empírica do acórdão proferido pelo TJSC, não verifico nenhuma ilegalidade a ser corrigida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator